Tribunal: TJMT
Processo: 1005082-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005082-06.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES FERREIRA - CPF: 631.353.371-20 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR PROTESTO INDEVIDO EM NOME DO CONTRIBUINTE –- DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Demanda que não discute nem se confunde com o crédito tributário em si, mas sim indenização por danos morais.

2.

É assente na jurisprudência de que o protesto indevido configura dano moral na modalidade in re ipsa.

3.

Valor da indenização por danos morais fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP em face da sentença que, proferida em ação sumária de anulação de lançamento tributário cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por EDIVALDO ALVES FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento dos lançamentos tributários em nome do Apelado e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, aduz que d
iante da boa-fé e atuação do Município em rever seu ato de forma eficaz, não deveria ser condenado por eventuais danos morais sofridos pelo ora Apelado. Argumenta que, em caso de condenação, o valor deveria ser razoável, levando-se em consideração para o aferimento o quantum, o caso em concreto. Discorre que não se mostrou provado um prejuízo de fato em razão do lançamento indevido de seu nome, até porque houve a regularização da situação por meio de retificação dos dados pelo município, excluindo seu nome como devedor a Fazenda Municipal
.

Nas contrarrazões o Apelado concorda com o
quantum
indenizatório majorado, ainda que inferior ao requerido na inicial, porém pleiteia a majoração da verba honorária em 20% do valor da condenação. Alega que o Apelante não precisava ter interposto o recurso, ante a clareza de sua responsabilidade e nem existia a obrigação de um duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Antes do exame do mérito recursal, passo a contextualizar.

Trata-se, inicialmente, de ação de anulação de lançamento tributário c/c danos morais, na qual EDIVALDO ALVES FERREIRA informa a existência de um protesto em seu nome, resultante da inadimplência de IPTU, desde 2012, referente ao terreno 21, quadra 4, na Rua Alcides Faganello, no 3246, Bairro Jardim dos Tarumãs.

Alega que, em razão da negativação de seu nome em órgãos de proteção de crédito, não conseguiu reativar sua conta bancária e, por consequência disso, deixou de ingressar no emprego que havia sido chamado.

Consta que a Administração Pública reconheceu o equívoco no lançamento tributário ao esclarecer que a inscrição era devida a outro contribuinte de mesmo nome, de CPF distinto, e que o Apelante não era o proprietário do imóvel que incidiu as cobranças.

Pois bem.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, isto é, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Logo, não prospera o alegado pelo Município de Sinop de que a boa-fé e atuação em rever seu ato descaracterizaria o dano moral, sobretudo diante do transcurso do prazo de 3 anos entre a ciência do possível erro administrativo e a efetiva retificação da cobrança.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova” (Resp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008).

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal “a quo” não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, Dje 01/07/2020)

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Logo, não há dúvida de que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral ao Apelado e impõem o dever de indenizar materializado pelo próprio apontamento irregular, o qual se avulta pelo cadastro e cobrança de imposto em nome de homônimo. Ademais, o protesto já constitui o nexo causal suficiente para responsabilizar o município.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Deve-se levar em consideração o fato de o Município ter conhecimento de possível cobrança devida e elastério temporal para regularizar, além dos efeitos deletérios imputados ao Apelado.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, o montante arbitrado converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa.

O pedido de condenação do majoração da verba honorária para 20% da condenação, formulado pela parte apelada em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento, pois a peça destina-se somente para rebater as razões recursais, não sendo meio processual apropriado para formulação de pedido de condenação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EMPRESA REMETENTE COM DÉBITO NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL – APREENSÃO DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – IMPOSIÇÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;

2- No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal.

3- As contrarrazões se prestam, tão somente, a contrapor as alegações formuladas no recurso, não servindo de veículo para a dedução de pedido, visando o afastamento da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devendo tal inconformidade ser deduzida por meio próprio e adequado, conforme estabelecido na legislação processual civil.

4 - Mantém-se a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, uma vez que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a legislação então vigente.

5 - De acordo com o art. 85, §§1o e 11o do CPC, ao julgar o recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6- Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0000915-33.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei)

Com essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo singular por seus próprios fundamentos.
Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022